Tribunal: TJES
Processo: 5001848-50.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001848-50.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VIVIAN ADRIANE LOUREIRO CHAGAS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5001848-50.2021.8.08.0050

Embargantes: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VIVIAN ADRIANE LOUREIRO CHAGAS

Embargados: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VIVIAN ADRIANE LOUREIRO CHAGAS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECÍPROCOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU, MAS NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. DEMANDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. PROVIMENTO EM PARTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITAÇÃO DE VALOR IMPOSTA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 2.821-R/2011 COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 4987/2021. ARGUMENTOS DO ESTADO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO E AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS FORNECIDOS PELO SUS. CUMPRIMENTO DO TEMA VINCULANTE Nº 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO FINANCIAMENTO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA EM ONCOLOGIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

A princípio, os
Embargos de Declaração interpostos pela parte autora
visam o arbitramento de honorários advocatícios em favor da
advogada dativa
que apresentou contrarrazões de agravo interno em favor da parte demandante hipossuficiente.

Razão lhe assiste em parte.

Sabe-se que o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 regulamentou a forma de pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo nomeado judicialmente para defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais.

Por meio do artigo 2º estabeleceu-se o limite para cada procedimento e, no caso do procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da
Fazenda Pública
, o que abrange o primeiro grau e o grau recursal, a
quantia restou limitada a R$ 550,00
(Art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, redação dada pelo Decreto nº 4987/2021).

No caso, o(a) patrono(a) já teve arbitrado em seu favor o valor de R$ 500,00, conforme se verifica da decisão que o(a) nomeou para apresentar contrarrazões de recurso inominado. Nesse cenário, a despeito da relevância dos serviços prestados à parte hipossuficiente,
resta
limitado

o valor de
honorários advocatícios

remanescente
a R$ 50,00 (cinquenta reais)
.

Por derradeiro, importa destacar a vinculação do magistrado à tabela de honorários devido ao defensor dativo, estabelecida pelo Poder Público, em conformidade com a Tese fixada no Tema Repetitivo STJ 984, nos seguintes termos: “(...)
3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República”
. (RESP 1656322/SC, JULGAMENTO 23/10/2019).

Tocante aos
embargos de declaração interpostos pelo Estado
, em suma, esclarece que a política pública aplicável ao caso é específica e denominada de Política Nacional de Prevenção e Combate ao Câncer, sendo que nela não há a classificação entre medicamentos padronizados ou medicamentos não padronizados, mas sim a implantação de uma assistência ampla em oncologia, que suplanta em muito a mera assistência farmacêutica consistente em listas oficiais de âmbito nacional (RENAME), estadual (REMEME) e municipal (REMUNE). Argumenta ainda que o funcionamento da assistência oncológica se dá por meio das "CACON's/UNACON's", e que é da competência da União Federal para o cadastramento/credenciamento de estabelecimentos de saúde e repasse de recursos federais a essas ditas CACON's e UNACON's.

No entanto, preenchidos os requisitos dispostos no Tema vinculante nº 106 pelo c.STJ, conforme fundamentado no
decisum
objurgado, não há motivos para reforma da decisão que determinou o fornecimento do fármaco oncológico não padronizado ao SUS em favor da parte autora.

A circunstância de a União ser a responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de dispensar o medicamento necessário para o tratamento de saúde do portador de câncer, especialmente quando as instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Saúde se recusam a fornecer o medicamento prescrito pela equipe médica que acompanha a parte.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. APLICAÇÃO DA TESE DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Extrai-se da atenta leitura do referido art. 196 da Constituição da República, especialmente em sua parte inicial, que o constituinte não imputou a um ou a outro ente público a obrigação de prover saúde, mas, sim, ao Poder Público como um todo, incluindo-se a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de modo que há uma responsabilidade solidária entre todos, podendo o cidadão exigir de quaisquer deles a efetivação de seu direito fundamental. 2) Para que haja efetiva satisfação e promoção das políticas públicas voltadas para a área da saúde, pacificaram os Tribunais pátrios que, em questões afetas ao Sistema Único de Saúde (SUS), há litisconsórcio facultativo, e não necessário, entre União, Estado e municipalidade, podendo quaisquer destes entes figurar no polo passivo de demanda que tenha por objeto o acesso ao direito fundamental à vida e à saúde. 3) Desse modo, ainda que a União seja prioritariamente responsável pelo fornecimento do medicamento solicitado pelo autor, não há como afastar a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo, pois o direito fundamental à saúde deve ser assegurado por todo o Poder Público. 4)
Seguindo esta linha de raciocínio, esta c. Terceira Câmara Cível já teve a oportunidade de definir que O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018).
5) No que atine especificamente à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), o tema foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 106 afetação do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ). 6) Considerando que há laudo médico circunstanciado atestando a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e certificando a necessidade do uso contínuo do medicamento objurgado pelo Estado para dar prosseguimento ao tratamento oncológico, bem como tendo em mente que restou demonstrada a insuficiência financeira do autor para arcar com os valores da medicação, é de se concluir pelo acerto da decisão interlocutória impugnada. 7) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056209000092, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021). (destacado)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE. I - PRELIMINAR . INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. II - MÉRITO . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. (...).V. A jurisprudência, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente ao destacar
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018). II.VI (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003267, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021). (destacado)

Dessa forma, ainda que tenha sido fundamentado de forma singela pelo relator originário, omissões, a rigor, não foram cometidas, eis que devidamente analisados o caderno processual e os argumentos das partes.

Ademais, entende-se por
premissa fática equivocada
aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou ainda a desconsideração de um fato claramente existente. No entanto, muito mais do que apontar especificamente a admissão de um fato inexistente ou a desconsideração de fato existente, acaba o embargante por tentar afastar a conclusão a que chegou o relator após a valoração das provas constantes dos autos.

Com efeito, o caso em apreço diz respeito a medicamento não padronizado pelo SUS, e os autos devem permanecer com seu regular processamento na Justiça estadual, com a condenação do Estado ao seu fornecimento, de acordo com o motivado na sentença
a quo
e no julgamento colegiado.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração interpostos por
Estado do Espírito Santo
, mas lhes nego provimento.

Conheço dos embargos de declaração interpostos por
Vivian Andrade Loureiro Chagas
e lhes
dou provimento parcial
para majorar os honorários advocatícios em favor da advogada Fabricia Peres - OAB 15958/ES, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), perfazendo o total de R$ 550,00, haja vista a previsão do artigo 1º do Decreto Estadual nº 4.987-R, de 13 de outubro de 2021, que alterou o artigo 2º, inciso III, do Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011, e os fundamentos expostos algures.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)